Tribunal: CARF
Processo: 19515.721324/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721324/2014-17
ACÓRDÃO
2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ERRO. OMISSÃO.
O erro na apreciação do limite de alçada enseja o acolhimento dos
Embargos. Dado o conhecimento, devem ser reanalisados os temas que
levaram à manutenção parcial da obrigação tributária.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 150, § 4o DO CTN.
A existência de recolhimentos parciais atrai o termo inicial da contagem do
prazo decadencial para a data do fato, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDAS MATERIAIS. IMUNIDADE DAS ENTIDADES
BENEFICENTES. TEMA 32 DO STF.
Somente lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.877, de 03/09/2023, alterar a decisão para: I) conhecer do recurso de ofício e negar-lhe
provimento; II) dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
2
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata os Autos de Contribuições Sociais Previdenciárias, conforme os DEBCADs
abaixo:
51.058.941-3 (fl. 936): Contribuições da empresa, com alíquota de 20%, incidentes
sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, e contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com alíquota
de 1%, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados. Período de apuração
01/2009 a 12/2010.
51.058.942-1 (fl. 1.024): Contribuições devidas a outras entidades e fundos (salário
educação, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados. Período de apuração 01/2009 a 12/2010.
51.058.943-0 (fl. 1.076): Penalidade decorrente da apresentação de arquivos em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.087 a 1.153), alegando que:
O Auto de Infração padece da falta de motivação, por descrever de modo precário e
distorcido os fatos ocorridos e suas fontes, ao tratar do suposto desvio de finalidade e existência
de pagamentos indiretos à entidade associada do impugnante, a Igreja Presbiteriana do Brasil,
sem identificar os beneficiários dos pagamentos e o vínculo de cada um deles com a Igreja
Presbiteriana.
A mera alegação de que houve pagamentos, sem identificação das entidades
beneficiárias e do vínculo com a impugnante, viola as disposições do art. 142 do CTN e do art. 9o
do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
3
Houve erro de direito quanto à alegada ausência de segregação contábil em contas
extrapatrimoniais das gratuidades concedidas, pois o lançamento omitiu-se quanto à evidente e
clara segregação no balanço patrimonial da entidade, auditado e publicado. O primeiro erro foi
supor que a segregação deveria ter ocorrido em contas extrapatrimoniais. Tanto a lei
previdenciária quanto a norma contábil exigem o registro das despesas, das receitas e das
gratuidades. A segregação é exigida nas contas de resultado, onde, de fato, ocorreu.
O suposto descumprimento de obrigação acessória pela apresentação da folha de
pagamento em arquivos magnéticos sem a remuneração dos contribuintes individuais não é
conduta que traduz a materialidade da infração imputada ao impugnante. De acordo com o
Parecer Normativo no 03/2013, a materialidade da obrigação acessória é manter à disposição as
informações contábeis e financeiras registradas em programa de processamento de dados.
A legislação é clara ao considerar o protocolo do pedido de renovação do CEBAS
como prova de certificação até o seu julgamento pelo Ministério da Educação, nos termos do art.
8o dos Decretos no 7.237, de 2010 e 8.242, de 2014.
Decadência das contribuições relativas aos meses de janeiro de 2009 a outubro de
2009, com base no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que os lançamentos foram efetuados em
27/11/2014.
Os convênios firmados em 2009 e 2010 não guardam relação com a situação que
ensejou a edição do Ato Cancelatório de isenção anteriormente emitido contra a entidade. Afirma
ser descabida a tentativa de justificar a prática de uma infração com base em um fato ocorrido dez
anos antes.
Os convênios de 2009/2010 foram firmados com entidades autônomas e
independentes, sem ligação direta ou indireta com a Mackenzie. Os referidos convênios possuem
objetivos exclusivos de promoção da assistência social educacional, em estrito cumprimento dos
objetivos estatutários da Mackenzie.
Quanto ao registro contábil das gratuidades, afirma que as diferentes modalidades
de bolsas de estudo concedidas pelo impugnante encontram-se claramente discriminadas nas
contas redutoras de receita no 3.2.1.01 a 3.2.1.04. Por esta razão, entende que é falso o
argumento de que “a entidade lança todas as bolsas concedidas e toda a despesa geral e
administrativa como gratuidade em sua contabilidade”.
Não houve descumprimento da obrigação acessória, pois sempre manteve os
arquivos à disposição da fiscalização. Por um erro técnico na geração dos arquivos, deixou de
apresentar a base de dados referente aos contribuintes individuais, equívoco que poderia ter sido
sanado caso o auditor fiscal houvesse alertado o contribuinte. O entendimento do Parecer
Normativo no 03/2013 afasta a possibilidade de aplicação da penalidade.
Afirma possuir direito adquirido à isenção, nos termos da Lei no 3.577, de 1959, de
modo que a exigência de requerimento se revela inaplicável e, ainda que não se entenda pela
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
4
existência de direito adquirido, a exigência de pedido formal de isenção não se aplica, uma vez
que os Autos de Infração já foram lavrados na vigência da Lei no 12.101/2009, a qual dispensou o
pedido.
O protocolo do requerimento de renovação da certificação é considerado prova da
certificação até o julgamento de seu processo pelo Ministério da Educação, desde que o protocolo
seja tempestivo e a entidade tenha certificação anterior válida, requisitos esses que são
incontroversos nos presentes autos.
A aplicação da multa qualificada de 150% mostra-se completamente descabida, pois
não houve prova de evidente intuito de fraude ou dolo específico do contribuinte. A existência de
suposto motivo para a suspensão ou cancelamento da isenção não configura a caracterização de
evidente intuito de fraude, conforme já decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Mediante Despacho n. 56 (fls. 2.037 a 2.040), de 29/04/2016, converteu-se o
julgamento em diligência, a fim de que fossem apresentados os esclarecimentos mencionados nas
alíneas "a" a "d" do item 06 e “a” a “c” do item 13 do referido Despacho.
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade lançadora, após intimar o
contribuinte a apresentar documentos, juntou aos autos o Despacho (fls. 3.357 a 3.376), no qual
aduz, em síntese, os seguintes argumentos:
Inicialmente afirma que a norma do art. 53 do Código Civil impede a criação de
associações para o desenvolvimento de atividades de distribuição de produtos ou de serviços,
concluindo que instituições de educação, dada a finalidade econômica, não deveriam constituir-se
sob a forma de associações.
Afirma que o Instituto possui uma associada vitalícia, a Igreja Presbiteriana do Brasil
- representada pelo Conselho de Curadores, composto de sete membros eleitos pelo Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há ainda associados eleitos, em número de doze, que
são indicados privativamente pelo Conselho de Curadores para cada mandato. Sendo a Igreja a
única associada vitalícia e os demais associados pessoas por ela indicadas, o Instituto adota uma
forma semelhante à de uma sociedade empresária na qual há um sócio majoritário. Os art. 41, 43
e 47 do Estatuto Social do Instituto revelam a supremacia da Igreja Presbiteriana do Brasil na
tomada de decisões pela associação.
Em seguida, aduz que a expressão "entidades ligadas à Igreja Presbiteriana do
Brasil" refere-se às associações e entidades que levam a cabo os projetos sociais da Igreja e que
estão intrinsecamente ligadas à IPB, ainda que de forma indireta.
Apresenta a relação dos pagamentos constantes da conta contábil n. 42813
(convênio educacional) nos anos de 2009 e 2010.
Afirma que a Igreja se limita ao repasse de valores financeiros, autorização de uso
de sua imagem, avaliação e acompanhamento das atividades dos convênios socioeducacionais
firmados.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
5
Argumenta que o Instituto, em relação à conta extrapatrimonial de gratuidades
escolares (15301), subconta bolsas de estudos concedidas (1530101), deixou de diferenciar os
diversos tipos de bolsas concedidas. A segregação das bolsas somente ocorreu nas contas que
registraram as mensalidades a receber.
Quanto ao item “g” do pedido de diligência, afirma que não há como apontar o item
da norma que foi desatendido, pois a norma que rege as entidades sem finalidade de lucros é a
NBC T - 10.19. A parte da referida norma que trata dos registros contábeis expõe de forma
genérica as orientações relativas ao registro contábil.
Em seguida, argumenta que somente em 02/11/2015, com o advento da
Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, norma que
regulamenta a contabilidade das entidades do terceiro setor, houve o esclarecimento dos
procedimentos que deveriam ser adotados pelas entidades sem finalidade de lucros e que, no seu
entendimento, não foi adotado nos lançamentos das contas extrapatrimoniais do Mackenzie.
Cientificado da diligência, a entidade apresentou Manifestação (fls. 3.428 a 3.439)
nos autos, apresentando as seguintes considerações:
Informa que o STF concluiu o julgamento da ADI no 2028 (02/03/2017) e do RE no
566.622 (23/02/2017). Além disso, houve o trânsito em julgado de decisão favorável ao
Mackenzie, exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.019516-6. As três ações
convergem para o entendimento de que os requisitos materiais necessários ao gozo da isenção
devem ser estabelecidos em lei complementar. Nesse contexto, o cumprimento de obrigações
acessórias e a exigência do Certificado de Regularidade do FGTS não constituem requisitos ao gozo
de isenção.
Informa ainda o julgamento favorável ao Mackenzie nos autos do Mandado de
Segurança no 0018030-38.2016.4.03.6100 (20/02/2018), no sentido de que não se deve exigir o
requerimento de isenção nos Autos de Infração lavrados após a edição da Lei no 12.101, de 2009,
em face do seu caráter procedimental.
Informa o deferimento da renovação do CEBAS para o triênio 2010/2012, por meio
da Portaria no 872, de 11 de agosto de 2017.
Em seguida, afirma que o Auditor Fiscal, na resposta ao requerimento de diligência
acabou por ratificar as nulidades apontadas na impugnação. Quando confrontado com os
convênios firmados, ele reconhece que os objetos dos convênios são atividades de natureza
educacional e assistencial. Reconhece, portanto, não se tratar de valores destinados à formação
de pastores. A mudança no discurso após a diligência evidencia que nenhum dos convênios foi
analisado no curso do procedimento fiscal.
Afirma que não há ligação legal, jurídica, contratual ou societária entre as entidades
conveniadas e a Igreja Presbiteriana do Brasil. A mera existência de convênios com essas
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
6
entidades ou mesmo com a Igreja Presbiteriana do Brasil não implicaria ofensa ao inciso I do art.
14 do CTN.
Quanto à ausência de segregação contábil, alega que a autoridade fiscal reconheceu
ter inexistido ofensa a dispositivo legal. Afirma que a norma somente surgiu em 2015, logo, jamais
poderia ser utilizada para fundamentar autuação relativa ao período de 2009 e 2010.
O Acórdão n. 15-46.490 (fl. 3.761 a 3.793) da 6a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
07/05/2019, julgou a impugnação procedente em parte.
Foram excluídas do lançamento as contribuições para outras entidades e fundos
lançadas no Auto de Infração n. 51.058.942-1 relativas à competência 01/2009 e às competências
11/2009 a 12/2010, por não restar comprovado o descumprimento, respectivamente, dos
requisitos previstos nos art. 28 da MP no 446, de 2008, e 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Também foram excluídas as contribuições previdenciárias patronais lançadas no
Auto de Infração no 51.058.941-3. No período de 01 a 10/2009, a exclusão se deve ao
reconhecimento da decadência e no período de 11/2009 a 12/2010 a exclusão se deve à ausência
de comprovação de descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei n. 12.101/2009.
Houve Recurso de Ofício (fl. 4.018), posto que o valor originário do crédito
tributário exonerado por esta decisão (principal e multa) foi superior ao limite de alçada de
R$15.000.000,00, previsto no art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Cientificado do lançamento em 20/05/2019 mediante termo de abertura de
documento (fl. 3.824), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.827 a 3.858) em
29/05/2019 (fl. 3.826).
No Acórdão n. 2201-011.877, em Sessão de 03/09/2024 (fl. 4.136), julgou-se por
não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; e dar provimento ao recurso
voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade dos Embargos de Declaração. Recurso de Ofício.
Conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 4.168-4.176), os Embargos
de declaração opostos pela Fazenda Nacional tiveram seguimento em relação ao valor do crédito
exonerado pela decisão de 1a instância e conhecimento do Recurso de Ofício.
Conforme a primeira instância, no Acórdão no 105-011.989, proferido em
26/09/2023 (fls. 4.016 a 4.053):
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
7
(fl. 4018) O valor originário do crédito tributário exonerado por esta decisão
(principal e multa) é superior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, previsto no
art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Por esta razão, ESTE
ACÓRDÃO DEVE SER SUBMETIDO A RECURSO DE OFÍCIO. A exoneração do crédito
procedida nesta decisão somente se tornará definitiva após o julgamento do
recurso de ofício pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
(Grifamos.)
Considerando a Portaria n. MF n. 2, de 17/01/2023 que estabeleceu como limite
para interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), o Recurso deve ser conhecido.
Dada a admissibilidade do Recurso de Ofício, segue a análise dos pontos em que o
crédito tributário não foi mantido em decisão de piso.
2. Decadência das Contribuições Previdenciárias Patronais.
Conforme voto em 1a instância:
(fl. 3.792) Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, para:
a. Considerar IMPROCEDENTES as contribuições previdenciárias patronais
lançadas no Auto de Infração no 51.058.941-3. No período de 01 a 10/2009, a
exclusão se deve ao reconhecimento da decadência. No período de 11/2009 a
12/2010, a exclusão se deve à ausência de comprovação de descumprimento dos
requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009; (grifos nossos)
A decisão de 1a instância foi por considerar improcedentes as contribuições
previdenciárias patronais lançadas no Auto de Infração no 51.058.941-3. No período de 01 a
10/2009, a exclusão se deve ao reconhecimento da decadência.
O contribuinte alegou em sede de Impugnação pela decadência de todo o ano de
2009:
(fl. 1.106) 65. Não por outro motivo, considerando que os lançamentos em
questão somente se materializaram em 27 de novembro de 2014, com a ciência
do Impugnante (Doc. 3), as contribuições previdenciárias e destinadas à terceiros
relativas aos fatos geradores ocorridos de 01 de janeiro de 2009 a 31 de outubro
de 2009 são inexigíveis, porquanto alcançados pela decadência, sendo defeso à
administração efetuar o seu lançamento.
E, justamente pela materialização das contribuições antes do fim de novembro de
2009 é que as contribuições previdenciárias relativas às competências janeiro a outubro de 2009
já havia sido alcançadas pela decadência na data em que se deu ciência do lançamento ao sujeito
passivo.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
8
Dada a existência de recolhimentos parciais, atrai-se o termo inicial da contagem do
prazo decadencial para a data do fato. As contribuições previdenciárias relativas às competências
janeiro a outubro de 2009 foram alcançadas pela decadência na data em que se deu ciência do
lançamento ao sujeito passivo (27/11/2014), impondo-se o reconhecimento da sua
improcedência.
3. Descumprimento do §1o do art. 55 da Lei 8.212/1991
A decisão de 1a instância considerou procedentes em parte as contribuições para
outras entidades e fundos lançadas no Auto de Infração no 51.058.942-1.
Manteve-se as contribuições relativas às competências 02 a 10/2009, no valor
original de R$ 7.090.634,89, em razão do descumprimento do requisito previsto no § 1o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991 (ausência de pedido de isenção).
O texto em vigência no momento do período de apuração (2009/2010) foi:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
A ausência do pedido ao INSS para reconhecimento da isenção foi tema polêmico
no Conselho até a pacificação com a Súmula CARF n. 212, aprovada pelo Pleno da 2a Turma da
CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
A posição atual do CARF é que, em relação ao período de vigência do art. 55, da Lei
8.212/1991, além dos requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional, soma-se o
entendimento do STF no Tema 32 e a posição do Carf no enunciado recém-aprovado.
Deste modo, os requisitos em vigor durante a vigência do citado dispositivo
podem ser assim sumarizados: Proibição de distribuir patrimônio ou renda;
Vedação de se aplicar a imunidade a serviços não relacionados aos objetivos
institucionais da entidade; Proibição de remeter recursos para o exterior; Vedação
ao descumprimento de deveres instrumentais; Obrigatoriedade de possuir o
registro e certificação (CEBAS), renovado tempestivamente; e Obrigatoriedade de
apresentar requerimento ao INSS1.

1 Fernando Gomes Favacho; Thiago Álvares Feital. Imunidade das entidades de assistência no Carf:
CEBAS e requisição ao INSS. In: Jota, 17/10/2024. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
9
Todavia, como decidido de forma unânime por esta Turma em 03/09/2024
(Acórdão n. 2201-011.877):
Considerando que a decisão de primeira instância administrativa deu parcial
provimento à demanda, permanece à lide apenas as contribuições de terceiros
relativas às competências 02 a 10/2009, em razão do descumprimento do
requisito previsto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (ausência de pedido
de isenção).
Nota-se que, apesar da ementa registrar que não deve haver prejuízo à atividade
fiscalizadora da autoridade administrativa, o texto da decisão judicial inclui
“meros atos administrativos” e não somente os requisitos materiais (as
“contrapartidas”) do art. 55, conforme se lê nos trechos grifados da decisão
parcialmente transcrita acima. O que, portanto, inclui o requerimento ao INSS (§
1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido).
Não se entra, aqui, no debate sobre a permanência do §1o do art. 55 após o
julgamento do Tema 32 do STF. A questão está no obrigatório respeito à decisão
do TRF3.
Concluo, portanto, pelo provimento da demanda, considerando que houve
trânsito em julgado da decisão judicial em 28/09/2018 (fl. 3.448)
Mantenho a decisão porque, apesar do surgimento da Súmula CARF, está-se diante
de uma decisão judicial – a qual deve ser cumprida. Conforme também dito no Acórdão
embargado (fl. 4.153), o caso dos autos traz situação particular quanto à matéria, pois o
Contribuinte ingressou com Apelação cível n. 0019516-54.1999.4.03.6100/SP (fl. 3.450), cuja
decisão determinou a não aplicação do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, transitada em julgado em
28/09/2018 (fl. 3.448) e arquivada em 2022:
(fl. 3.450) (...) d) “nem mesmo a lei complementar pode, à guisa de explicitar o
texto constitucional que trata de norma veiculadora de imunidade, estabelecer
ampliações ou restrições, desrespeitando os limites que emanam do texto
supremo”, vedação que também se aplica à legislação ordinária, bem como a
meros atos administrativos;
(fl. 3.453) Desse modo, deve ser afastada a incidência do art. 55 da Lei n.
8.212/91, que exige requisitos específicos para o gozo da imunidade, sem prejuízo
a atividade fiscalizadora da autoridade administrativa.
Ante o exposto, SUSCITO a presente QUESTÃO DE ORDEM para dar provimento ao
agravo legal e à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
para declarar o direito da impetrante à imunidade prevista no §7o do art. 195 da
Constituição da República, sem prejuízo da fiscalização da autoridade

analise/colunas/por-dentro-do-carf/imunidade-das-entidades-de-assistencia-no-carf-cebas-e-requisicao-ao-
inss.
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
10
competente, que não deve exigir a observância dos requisitos dos arts. 55 da Lei
n. 8.212/91, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento nos
arts. 486, I, e 1.040, II, do Código de processo Civil. Não há condenação em
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/16. Custas na
forma da lei.
(fl. 3.454) EMENTA
2. No RE n. 566.622, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o
art. 55 da Lei Ordinária n. 8.212/91 não pode regulamentar o art. 195, §7o, da
Constituição da República, pois o art. 146, II, do texto constitucional exige que tal
matéria seja objeto de lei complementar (...).
3. Deve ser afastada a incidência do art. 55 da Lei n. 8.212/91, que exige
requisitos específicos para o gozo da imunidade, sem prejuízo da atividade
fiscalizadora da autoridade administrativa.
Com isto, a questão da redução da multa de 150% para 75% sobre as contribuições
remanescentes fica prejudicada.
4. Descumprimento dos requisitos do art. 28 da MP 446/2008 e 29 da Lei
12.101/2009.
Conforme voto em 1a instância:
(fl. 3.792) Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, para:
a. Considerar IMPROCEDENTES as contribuições previdenciárias patronais
lançadas no Auto de Infração no 51.058.941-3. (...). No período de 11/2009 a
12/2010, a exclusão se deve à ausência de comprovação de descumprimento dos
requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009; (grifos nossos)
(fl. 3.792) São excluídas do lançamento as contribuições relativas à competência
01/2009 e às competências 11/2009 a 12/2010, por não restar comprovado o
descumprimento, respectivamente, dos requisitos previstos nos art. 28 da MP no
446, de 2008, e 29 da Lei no 12.101, de 2009. (grifos nossos)
O surgimento da Lei 12.101/2009 aumentou as exigências para que se usufruísse da
imunidade, em especial para as entidades da área da Educação. Previa-se que constasse, em seus
atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio
remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas. Que deveriam
prestar informações ao Censo da Educação Básica e ao Censo da Educação Superior, conforme
definido pelo Ministério da Educação. E que deverá demonstrar sua adequação às diretrizes e
metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE); atender a padrões mínimos de
qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação;
conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para
cada 5 (cinco) alunos pagantes.
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721324/2014-17
11
O Tema 32 do STF decidiu que as contrapartidas materiais – é dizer, aspectos não
unicamente formais – só poderiam ser veiculadas por Lei Ordinária. A Lei Complementar n.
187/2021 vem encerrar esta discussão, já que estabelece exigências de contrapartida – de forma
competente. Além disso, a Lei Complementar 187 revogou a Lei 12.101/2009 e extinguiu os
créditos baseados na legislação declarada inconstitucional:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Art. 47. Ficam revogados:
(...) II - a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009; e (...)
É dizer, ainda que se superasse a decisão longamente discorrida em 1a instância (a
verificação pormenorizada do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 12.101), não seria
possível exigir do contribuinte questões formais de legislação revogada e declarada
inconstitucional.
5. Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.877, de 03/09/2023, alterar
a decisão para: I) conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento; II) dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 4188
DF CARF MF
Original